Tribunal: TJBA
Processo: 8031035-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031035-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE WILSON MARINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARINE OLIVEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: DANIEL MARINHO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MARINHO, GIDEAO ROCHA BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR DESERÇÃO. O AGRAVANTE JUNTOU DOCUMENTO RECENTE QUE COMPROVA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NO BOJO DESTE AGRAVO INTERNO. CONTUDO, A JUNTADA TARDIA DA PROVA NÃO DEVE SER MOTIVO PARA INDEFERIR O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, UMA VEZ QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DE ACESSO À JUSTIÇA NO CASO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO AO AGRAVANTE E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou deserto o recurso de agravo de instrumento, por falta de recolhimento de preparo recursal que havia sido determinado na decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em saber se o formalismo processual deve ceder ante a evidência de hipossuficiência financeira e o direito fundamental de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, o Agravante pleiteou a concessão da gratuidade da justiça no recurso de agravo de instrumento e, após ser intimado para apresentar documento financeiro atualizado, quedou-se inerte, o que levou ao indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Com a ausência do recolhimento do preparo recursal, o recurso não foi conhecido, por deserção.

4. Contudo, no ato de interposição do agravo interno, o Agravante juntou prova da hipossuficiência alegada, através do extrato do benefício previdenciário atualizado de junho de 2025, que demonstra o recebimento de benefício de prestação continuada, por ser idoso, no valor bruto de R$ 1.518,00, do qual, ainda, é descontado valores referentes a empréstimos consignados, razão pela qual se conclui que faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça.

5. Frise-se que a juntada tardia da prova não deve ser motivo de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça neste caso, pois deve ser assegurado o direito constitucional de acesso à justiça em detrimento de requisitos meramente formais. Indeferir a benesse a quem precisa apenas porque a comprovação não foi apresentada na oportunidade em que a pessoa foi intimada para tanto seria extremo formalismo do magistrado, em desatenção aos fins sociais do direito e à finalidade do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça ao Agravante e determinando o regular prosseguimento do recurso de agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação superveniente de hipossuficiência econômica em agravo interno é admitida para concessão de gratuidade de justiça, quando demonstrado estado de miserabilidade que inviabiliza o acesso à justiça. 2. O formalismo processual cede ante a evidência de hipossuficiência econômica, em observância ao princípio constitucional da ampla acesso à justiça."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo Interno nº 8031035-50.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,

JOSE WILSON MARINHO DA SILVA

e, como Agravados,

DANIEL MARINHO DA SILVA, DEBORA MARINHO DA SILVA e LEA DA SILVA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO INTERNO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA